Tribunal: TJMT
Processo: 1006258-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006258-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), SHAILON ENDERSON FERREIRA CASTRO BORGES - CPF: 796.778.512-68 (PACIENTE), 5ª Vara Criminal de Várzea Grande (IMPETRADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer ce
ssar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Inviável em sede de
habeas corpus
concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Shailon Enderson Ferreira Castro Borges
em preventiva, pela suposta prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

A defesa argumenta que o paciente não tinha conhecimento de que o veículo se tratava de produto de furto. Assevera que, no tocante à reincidência apontada pelo juízo
a quo
para justificar a segregação, tal condenação ainda não transitou em julgado, razão pela qual deve ser considerado primário.

Defende a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como do risco à ordem pública, e, além disso, que a reprimenda a ser imposta ao paciente não alcançará patamar superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual a cautela extrema pode ser substituída por medida cautelar diversa.

Pede a concessão da ordem definitiva, para revogar a prisão preventiva do paciente e, via de consequência, expedir o alvará de soltura em seu favor. Alternativamente, que seja concedida a liberdade provisória com as medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 163387190).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 163383184).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 164897666, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, especialmente porque o paciente alega desconhecer que o veículo encontrado em sua posse era produto de furto e, também, porque a
reincidência apontada para justificar a segregação não transitou em julgado, razão pela qual deve ser considerado primário.

Defende, ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como do risco à ordem pública, e, além disso, que a reprimenda a ser imposta ao paciente não alcançará patamar superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual a cautela extrema pode ser substituída por medida cautelar diversa.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Consoante se depreende da denúncia, no dia 21/03/2023, por volta das 16h30min, na av. Mario Andreazza, nesta cidade, o denunciado Shailon Ederson Ferreira Castro Borges, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em veículo VW T-Cross, cor branca, placa aparente AZU-7H76, pertencente e subtraído da pessoa de Thiago Salles da Silva, conforme boletim de ocorrência.

Tal veículo, conforme consta dos autos, tinham os sinais identificadores adulterados e remarcados (NIV, números do vidro e das etiquetas), e a placa original (LMY8A52) havia sido substituída pela falsa (AZU-7H76), conforme o laudo pericial de Id. 114017602 (Pág. 4 e ss – autos principais).

Em razão do exposto, e somado às informações constantes no Relatório de Antecedentes Criminais, assim decidiu o juízo
a quo
,
in verbis
:

“[...] Na Delegacia de Polícia o indiciado negou a prática do crime pelo qual foi autuado, todavia, os depoimentos do condutor e testemunha dão conta que ele foi abordado conduzindo um veículo VW T-Cross produto de furto.

Muito embora a pena cominada para o crime de receptação não seja superior a 04 (quatro) anos, verifico, através das consultas aos sistemas “SEC” e “SEEU”, que o indiciado, além de responder à duas ações penais, já possui três condenações definitivas. E, como se sabe, a reincidência dolosa é causa suficiente para afastar o limite mínimo de pena privativa de liberdade, autorizando, em tese, o decreto da prisão cautelar, a teor do disposto no inciso II, do art. 313, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, mesmo depois das condenações, o indiciado não se emendou, continuando a delinquir, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública.

Com efeito, a habitualidade no cometimento de delitos incute a certeza que a segregação do indiciado, por ora, é o melhor caminho a ser trilhado por este Juízo, sobretudo porque a comprovada reincidência indica forte probabilidade de continuar a delinquir, se solto, pondo em risco a ordem social.

Patente, assim, que neste caso o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, mormente quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes como a defesa social diante da periculosidade do agente.

Por esses motivos, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal.

Em casos análogos, nossos Tribunais vêm mantendo a prisão cautelar quando necessária para prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que demonstra ser dotado de periculosidade:

[...]

Assim, a vedação do direito de responder ao processo em liberdade se encontra motivada na garantia da ordem pública devendo o indiciado, portanto, permanecer preso durante a conclusão do inquérito, cuja medida poderá ser reavaliada após o oferecimento de eventual ação penal.

DISPOSITIVO: Pelo exposto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante delito do acusado SHAILON ENDERSON FERREIRA CASTRO BORGES em PRISÃO PREVENTIVA.”

Em recente decisão, proferida em 26/04/2023, o magistrado de piso tornou a reapreciar a questão, provocado pelo pedido de revogação da prisão preventiva formulado nos autos da Ação Penal n. 1011596-72.2023.8.11.0002. Vejamos:

“Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela douta Defesa de SHAILON ENDERSON FERREIRA CASTRO BORGES, aduzindo, em síntese, que estão ausentes os motivos para a manutenção da cautelar e que acusado possui bons antecedentes e trabalho lícito (id. 115795398).

Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela Defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada para resguardar a ordem púbica no APF nº 1010279-39.2023.8.11.0002, em 22/03/2023 (id. 113226586), sobretudo porque ele já possui um Executivo com pena unificada nº. 2000776-85.2022.811.0042, além de responder à duas ações penais (id. 113228190 e id. 113228191).

Por esse motivo, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal, consoante orienta o seguinte julgado:

[...]

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por outras medidas cautelares.”

Da leitura das decisões, verifica-se que ambas encontram-se satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o paciente possuir executivo de pena ativo (nº. 2000776-85.2022.811.0042), além de responder a duas ações penais, o que revela, segundo salientado pelo juízo
a quo
,
“forte probabilidade de continuar a delinquir, se solto, pondo em risco a ordem social”
, o que evidencia o
periculum libertatis
.

A propósito, nesse sentido, eis o teor do Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado desta Câmara,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Logo, diferentemente do que alegado pelo impetrante, a decisão está corretamente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, os fundamentos trazidos na decisão, também refutam a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas, especialmente porque demonstrada a necessidade da medida extrema, ao menos até a conclusão do inquérito policial (informações - Id. 163383184), momento em que o magistrado poderá reanalisar as circunstâncias que envolvem o caso.

Além disso, o
argumento da defesa de que o paciente não tinha conhecimento de que o veículo se tratava de produto de furto
, requer o exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, o que não é permitido pela via estreita do
Habeas Corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
writ
.

Por fim,
a alegação de que os tipos de delitos comportariam, em caso de condenação, a fixação de regime carcerário mais brando que o atual, não serve para atenuar a necessidade da custódia preventiva, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

A propósito,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
” (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA
– 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023